Tribunal: TJPA
Processo: 0800708-15.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800708-15.2022.8.14.0023

APELANTE: MUNICIPIO DE IRITUIA

APELADO: ANTONIA CRISTIANA VERA CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível. contrato temporário nulo. manutenção da condenação ao pagamento de férias, décimo terceiro salário e salário retido. exclusão da condenação em danos morais. honorários. reconhecimento da sucumbência recíproca.
recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Trata-se Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA contra ANTONIA CRISTIANA VERA CRUZ DA SILVA, diante da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

ii. questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser afastado o reconhecimento do efetivo labor nos anos de 2018 e 2020, a condenação imposta em sentença (férias, 13º salário de 2020, salário retido de 2020 e Danos Morais de R$ 5.000,00 – cinco mil reais), bem como, se deve ser excluída a condenação em honorários ou reconhecida a sucumbência recíproca.

iii. razões de decidir

3. Tese de ausência de efetivo labor nos anos de 2018 e 2020. Consta da petição inicial, que a Apelada exerceu a função de Professora, de forma temporária, de março de 1999 até dezembro de 2020. O conjunto probatório demonstra o efetivo labor para o Ente Municipal, com inúmeros contracheques e fichas financeiras, competindo ao Ente Municipal, provar que não houve o efetivo labor apenas no período mencionado, contudo, sequer anexou as Certidões e Declarações de Tempo de Serviço da Apelada, tendo anexado, em contrapartida, um contracheque do ano de 2020.

4. Manutenção das condenações impostas em sentença referente ao período laboral (férias, 13º salário de 2020 e salário retido de 2020). Como cediço,
o pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, compete ao Município à comprovação do adimplemento. A única prova anexada pelo Município (ficha financeira) constitui documento unilateral elaborado sem qualquer participação da Apelada, de modo que, não demonstra o adimplemento das verbas.

5. Afastamento dos Danos Morais. O Supremo Tribunal Federal estabelece que a contratação temporária declarada nula não gera efeitos jurídicos além do pagamento pelos dias trabalhados, levantamento do FGTS, férias e 13º salário (Temas 916 e 551 da repercussão geral).

6. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Artigo 86 do CPC/15.

Fixação na fase de liquidação. Exigibilidade da Apelada suspensa em razão da gratuidade judiciária.

iv. dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/15, artigos 86 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.410.677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09.04.2024, DJe 25.04.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no dia 18 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Apelação Cível (processo n.º 0800708-15.2022.8.14.0023 – PJE) interposta pelo MUNICÍPIO DE IRITUIA contra ANTONIA CRISTIANA VERA CRUZ DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.

Declarar a nulidade dos contratos temporários
celebrados entre a autora e o Município réu, em razão do desvirtuamento de sua finalidade;

2.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS
relativos ao período de 28/12/2017 a 31/12/2020, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

3.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional
, relativas ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

4.

Condenar o Município de Irituia ao pagamento do 13º salário de 2020
e do
salário retido de dezembro/2020
, com correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação;

5.

Condenar o Município ao pagamento de danos morais
, em favor da Autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data e juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação;

6.

Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

REJEITO
os pedidos relativos ao adicional por tempo de serviço, gratificações de magistério e nível superior, e horas de trabalho pedagógico, pelos fundamentos expostos.
REJEITO
o pedido contraposto de repetição de indébito formulado pelo
Município.

Em suas razões recursais, o Ente Municipal defende: a) a ausência de comprovação do efetivo labor nos anos de 2018 e 2020; b) pagamento de todas as verbas salariais e vantagens devidas nos períodos em que efetivamente prestou serviços;

c) a indevida condenação ao pagamento de danos morais, por ausência de ato ilícito e por considerar o valor exorbitante; e, d) a necessidade de reforma da condenação em honorários de sucumbência, para que sejam reduzidos ou distribuídos proporcionalmente entre as partes.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a examinar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se deve ser afastado o reconhecimento do efetivo labor nos anos de 2018 e 2020, a condenação imposta em sentença (férias, 13º salário de 2020, salário retido de 2020 e Danos Morais de R$ 5.000,00 – cinco mil reais), bem como, se deve ser excluída a condenação em honorários ou reconhecida a sucumbência recíproca.

DO QUESTIONAMENTO DO PERÍODO LABORAL E PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS VERBAS CONDENATÓRIAS

O Ente Municipal defende a ausência de comprovação do efetivo labor nos anos de 2018 e 2020 e,
requer a exclusão da condenação ao pagamento das férias, 13º salário e salário retido, pois, teria demonstrado o
efetivo pagamento.

Acerca do ônus da prova, o art. 373 do CPC/15, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consta da petição inicial, que a Apelada exerceu a função de Professora, de forma temporária, de março de 1999 até dezembro de 2020, ou seja, 21 anos de contínua prestação de serviço público. O conjunto probatório demonstra o efetivo labor para o Ente Municipal, com inúmeros contracheques e fichas financeiras, competindo ao Ente Municipal, provar que houve interrupção e não houve o efetivo labor apenas no período mencionado, contudo, sequer anexou as Certidões e Declarações de Tempo de Serviço da Apelada, tendo anexado, em contrapartida, um contracheque referente ao ano de 2020.

Em relação a condenação das verbas
, o pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, compete ao Município à comprovação do adimplemento, tratando-se, portanto, de ônus processual de responsabilidade direta do réu, não cabendo imputar ao Autor prova de fato negativo.

A única prova anexada pelo Município (ficha financeira) constitui documento unilateral elaborado sem qualquer participação da Apelada, já que não consta sua assinatura ou comprovante de transferência do valor descrito, de modo que, não demonstra o adimplemento da verba.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 E 916 DO STF. TEMA 551 STF. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de cobrança ajuizada por servidora temporária (secretária escolar) contratada pelo Município de Irituia entre 2017 e 2020. A sentença declarou a nulidade do contrato por sucessivas prorrogações e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, férias + 1/3, 13º salário, saldo de salário e danos morais. O Município apelou alegando pagamento e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as prorrogações sucessivas do contrato temporário geram direito ao recebimento de FGTS e verbas salariais (13º e férias); (ii) saber se o inadimplemento dessas verbas gera dano moral indenizável; e (iii) definir o índice de correção monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária prorrogada por 4 anos desvirtua a regra do art. 37, IX, da CF/88,
ensejando a nulidade do vínculo. Conforme Temas 191 e 916 do STF, é devido o depósito do FGTS.

4. Havendo desvirtuamento comprovado (sucessivas renovações), são devidos também o 13º salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551 do STF
).

5. O mero inadimplemento de verbas trabalhistas não gera, por si só, dano moral in re ipsa. Ausente prova de ofensa aos direitos da personalidade, deve ser excluída a indenização.

6. A correção do FGTS deve seguir a TR até 17/06/2024 e, após, os parâmetros da ADI 5090 (IPCA mínimo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas para excluir os danos morais e adequar a correção monetária.

(TJPA, processo n.º 0800689-09.2022.8.14.0023 – PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28 de novembro de 2025). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
(ID 27192774), contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da respectiva Comarca, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
IVONETE BARROS DA GAMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de FGTS e de verbas remuneratórias, em razão da nulidade da contratação temporária da autora. (...) Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
está em plena conformidade com os precedentes obrigatórios acima citados e com as provas documentais apresentadas pela parte recorrida, estando demonstrada a nulidade da contratação temporária, em razão de efetivas, sucessivas e injustificadas prorrogações. Além disso, o ente federativo não apresentou provas sobre o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo demandante (art. 373, II, do CPC).
As fichas financeiras juntadas pelo município, especificamente no ID 31907661, são documentos unilaterais, contendo informações editáveis, sem assinatura de qualquer agente público, razão pela qual não servem como prova de adimplemento das férias pleiteadas. Cabia ao ente requerido juntar contracheques ou comprovantes de transferências bancárias para demonstrar o pagamento das verbas em questão. Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento do décimo terceiro e do salário de dezembro de 2020. (...).

(TJPA, processo n.
º 0800691-76.2022.8.14.0023 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no dia 04 de dezembro de 2025). (Grifo nosso).

Portanto, tendo sido demonstrado o vínculo decorrente do cargo e, inexistindo comprovação acerca do efetivo pagamento, deve ser mantida a condenação do Município Apelante.

DOS DANOS MORAIS

Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF, a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 13º salário e férias (
Tema 551 do STF)
. Vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART . 37, IX, DA CF. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. VERBAS TRABALHISTAS . FGTS. POSSIBILIDADE. TEMAS 916 E 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1 . No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 916 e, com apoio na tese fixada no Tema 551 da repercussão geral, não reconheceu ao servidor contratado pelo Estado de Minas Gerais, no período de 09.08.2004 a 06.08 .2017, para prestar serviço temporário e atender a necessidade excepcional interesse público nas funções de segurança penitenciário, o direito aos valores referentes ao FGTS, ora pleiteados no recurso extraordinário, apesar de renovações sucessivas do contrato na mesma função. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 765.320-RG, Relator Ministro Teori Zavascki, Tema 916, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que
a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art . 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
- FGTS. 3 . Esta Corte, no RE 1.066.677-RG, Tema 551, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral acerca da questão relativa à extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público . Posteriormente, quando do julgamento de mérito da questão, concluiu que os “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Fazendo-se uma interpretação conjugada das teses fixadas nos Temas 551 e 916, conclui-se que, na hipótese, de “comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”, aplica-se o Tema 551, segunda ressalva, o que não exclui a incidência, no caso, do Tema 916 da repercussão geral, considerando-se que o contrato está em desconformidade com o disposto no art. 37, IX, da CF . 5. Sendo assim, nestas circunstâncias, além do direito a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço, os servidores públicos fazem jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 6. Recurso extraordinário provido . Invertidos os ônus de sucumbência.

(STF - RE: 1410677 MG, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2024 PUBLIC 25-04-2024).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇOCONSTITUCIONAL.1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13ºsalário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020.Ministro ALEXANDRE DE MORAESRelator2Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereçohttp://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 6452-3717-3F76-56E7 e senha 4D0E-3996-20DB-AE29Supremo Tribunal Federal RE 1066677 / MG desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, sob a Presidência do Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, em conformidade com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, acordam em negar provimento ao recurso extraordinário e em fixar a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovaçõese/ou prorrogações", nos termos do voto do Ministro ALEXANDRE DEMORAES, Redator para o acórdão, vencidos a Min istra ROSA WEBER na fixação da tese, e os Ministros MARCO AURÉLIO (Relator) e LUIZ FUX,e os Ministros CÁRMEN LÚCIA e CELSO DE MELLO (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Brasília, 22 de maio de 2020. (grifo nosso).

Portanto, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Alguns pedidos da Apelada já haviam sido indeferidos em sentença, de modo que, somado ao afastamento dos Danos Morais no julgamento do presente recurso, a sucumbência da Apelada tornou-se mais expressiva, sendo imperativa a readequação dos ônus sucumbenciais para refletir o decaimento de cada parte, nos termos do art.
86
do Código de Processo Civil, o que deverá ser apurado em sede de liquidação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para afastar a condenação do Município de Irituia ao pagamento de indenização por danos morais e, reconhecer a sucumbência recíproca, cujo percentual dos honorários deverá ser apurado em sede de liquidação, observada a suspensão da exigibilidade da Apelada por ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026